Tribunal: TJDFT
Processo: 0707991-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707991-96.2019.8.07.0018 RECORRENTES: ANA CRISTINA SIMOES, ANA MARIA BOTELHO ROCHA, BENEDITA DE MELO COUTINHO, CLAUDIO OFUGI, DOMINGAS RODRIGUES DA SILVA RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. CERTIDÃO JUDICIAL DE CÁLCULO DO PRAZO. ATO PROCESSUAL TEMPESTIVO. PRELIMINAR REJEITADA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PARA COOPERATIVA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO CONSTRUÍDO NO TERRENO ADQUIRIDO. UNIDADES VENDIDAS PARA TERCEIROS EM MOMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE PARA A TERRACAP. CONDICIONAMENTO DA REINTEGRAÇÃO AO PAGAMENTO DOS VALORES EXPENDIDOS POR CADA UNIDADE PELO TERCEIRO DE BOA-FÉ. VIABILIDADE. TUTELA DA BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Rejeita-se preliminar de intempestividade da contestação, quando consta dos autos certidão judicial que atende ao ônus de fundamentação e expõe o cálculo do prazo, concluindo pela tempestividade do ato processual. 2. Nos termos do art. 674 do CPC, os embargos de terceiro são a via adequada para aquele que, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, que poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição. 2.2. O STJ, por meio da Súmula no 84, admitiu a oposição de embargos de terceiro com fundamento em cessão de direitos possessórios desprovida de registro. Tal entendimento é aplicado em razão de os contratos de compra e venda ou de cessão de direitos servirem como justos títulos hábeis para consolidar a transmissão direitos possessórios em poder do adquirente, assim como para ensejar a proteção possessória, a teor do art. 1.201, parágrafo único, do CC. 3. Devidamente demonstrado o inadimplemento pela cooperativa adquirente da terra nua, incide o direito de rescisão contratual pela Terracap, de modo que as partes contratuais devem restituir o status quo anterior à avença. 4. Verificado que a cooperativa edificou complexo residencial e alienou unidades residenciais a terceiros em momento anterior ao início do inadimplemento, além da inexistência de litigiosidade com relação ao imóvel à época da cessão de direitos, deve-se tutelar a boa-fé dos terceiros adquirentes, a qual não restou afastada pela Terracap. 4.1. Ademais, aplica-se o princípio da vedação do enriquecimento sem causa, motivo pelo qual se condiciona a reintegração da posse ao pagamento dos valores dispendidos pelos terceiros de boa-fé pelas suas unidades, os quais possuem, até o recebimento dos valores corrigidos, direito de retenção. 5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 86 e 325, ambos do CPC, pois, havendo pedidos alternativos (e não subsidiários), o ônus sucumbencial deve ser debitado totalmente em desfavor da recorrida, e jamais com base na sucumbência recíproca. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior entende que, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015”. (AgInt no AgInt no AREsp 1446832/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 86 e 325, ambos do CPC, pois a Corte Superior também entende que “Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca. Precedentes”. (AgInt no REsp 1746210/PR, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 30/5/2019). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no AREsp 1567079/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 21/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015